Tribunal: TJSP
Processo: 2249222-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Decisão interlocutória que rejeitou a alegação de nulidade de citação e de impenhorabilidade. Carta de citação regularmente enviada ao endereço do executado, situado em condomínio edilício, com Aviso de Recebimento assinado por pessoa que se presume funcionária da portaria do edifício em questão. Agravante que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Decisão interlocutória que rejeitou a alegação de nulidade de citação e de impenhorabilidade. Carta de citação regularmente enviada ao endereço do executado, situado em condomínio edilício, com Aviso de Recebimento assinado por pessoa que se presume funcionária da portaria do edifício em questão. Agravante que não apresentou prova alguma de que residia em outro endereço à época do ato citatório. Validade da citação. Inteligência do art. 248. § 4o, do CPC. Alegação de impenhorabilidade afastada. Ausência de prova de que a conta bancária possui movimentação típica de poupança. Refutado o caráter de impenhorabilidade a que se refere o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.